Tribunal: TJDFT
Processo: 0721082-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0721082-16.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BRASIL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO VITORIA - CHACARA 83 - COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES/DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que não há notícia da habilitação dos sucessores do falecido nos autos principais, mantenha-se a suspensão da tramitação do presente agravo, conforme determinado ao ID 14849695. Publique-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator